Tribunal: STF
Processo: RHC 63911
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
- DENUNCIA APTA, COM EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO
DA AÇÃO PENAL.
CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS', POR OUTRA CÂMARA DO MESMO TRIBUNAL
'A QUO', EM RAZÃO DE EPISODIO SEMELHANTE, IMPUTADO AO PACIENTE,
NÃO JUSTIFICA A EXTENSAO DA MEDIDA AO FATO ORA VERSADO, CUJA
COMPARAÇÃO NEM MESMO PODE SER AFERIDA, COM BASE NOS ELEMENTOS
CONSTANTES DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.